Tribunal: TJPA
Processo: 0807239-31.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807239-31.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: ECR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, DUO MOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. O MAGISTRADO SE RESERVOU PARA APRECIAR O PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA APÓS O PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. DECISÃO CORRETA. PODER DE CAUTELA DO JUIZ. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807239-31.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: ECR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME

AGRAVADO: DUO MOBILE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência interposto por
PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de Ação De Cancelamento De Protesto C/C Indenização Por Dano Material E Moral Com Pedido De Tutela De Urgência, proposta em desfavor de
ECR COMERCIO DE MOVEIS LTDA – ME
e
DUO MOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA – ME
.

A decisão agravada se reservou para apreciar o pedido de tutela de urgência após o prazo para a contestação, quando o juízo poderá melhor apreciar o pleito e a presença dos requisitos necessários para a sua concessão. Acrescentou que a formação do contraditório se faz indispensável pelo fato da própria autora confessar que sustou o cheque que originou o protesto.

Em razões recursais, a agravante alega que em 7 de dezembro de 2016, a agravante e a primeira agravada, franqueada da segunda agravada, firmaram contrato de compra e venda de móveis planejados (Contrato já anexado aos autos digitais), onde ficou estabelecido que a empresa de modulados (fábrica e franqueada, as duas agravadas), mediante o pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), divididos em 2 parcelas de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada, forneceriam os produtos adquiridos. Também de acordo com o contrato, as empresas agravadas entregariam os produtos no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, ficando a cargo da primeira agravada a instalação dos produtos.

Ocorre que as agravadas não cumpriram com as obrigações assumidas, de modo que a título de probabilidade do direito, afirma a agravante que o protesto realizado pelas partes é comprovadamente ilegal, impondo a concessão da tutela antecipada, a fim de que seja determinado o seu imediato cancelamento, vez que as agravadas descumpriram o que havia sido determinando em contrato, deixando de entregar todos os equipamentos que foram adquiridos, além de não instalá-los, e ainda assim, entregando fora do prazo, não havendo motivação para o protesto.

No que se refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sustenta que precisa recorrer largamente a crédito junto a seus fornecedores e instituições financeiras para suas atividades, não vindas a conseguir em decorrência do protesto ilegal realizado.

Afirma inexistir irreversibilidade e ainda, a simples discussão acerca da existência da mora e da ilegalidade do protesto, autoriza o cancelamento da inscrição no Cartório de protesto e no cadastro de inadimplentes, conforme entendimento do STJ.

Por todo exposto, requer a antecipação da tutela, para imediato cancelamento do protesto.

Juntou documentos às ID.948036/948038.

Às ID.1710789 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2239642 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
se reservou para apreciar o pedido de tutela de urgência após o prazo para a contestação, quando o juízo poderá melhor apreciar o pleito e a presença dos requisitos necessários para a sua concessão. Acrescentou que a formação do contraditório se faz indispensável pelo fato da própria autora confessar que sustou o cheque que originou o protesto.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso,
pois percebo que o
Juiz
Singular se reservou para apreciar o pedido

após o prazo para contestação, ou seja, apenas buscou uma cautela maior para decidir sobre a questão.

Importante ressaltar, que o princípio do contraditório e da ampla defesa está assegurado pelo art.5º, LV da CF. Vejamos o que dispõe:

Art. 5º
“
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”:

LV
– “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”;

Portanto, confere ao Magistrado o
poder
geral de
cautela
na condução de todos os atos processuais, pois o mesmo verificou que tal medida pode ensejar no risco de dano grave, difícil ou impossível reparação em favor dos agravados, já que tal medida poderia vir a ser irreversível.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DE EMPRESA POR ATO DE PREPOSTOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADO ERRO JUDICIÁRIO NA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE EXCESSO NO CUMPRIMENTO DESTE. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO QUE SE IMPÕE. Caso concreto em que a complementação da prova oral, consistente na inquirição de testemunhas presenciais, é imprescindível para o deslinde da controvérsia sendo recomendável, inclusive, que o juízo ouça a autora, o oficial de justiça, o preposto da Habitasul e a autoridade policial que deu suporte ao cumprimento do mandado de reintegração de posse, de ofício, como forma de esclarecer os fatos, utilizando-se de seu
poder
geral de
cautela
, dos poderes instrutórios e como forma de efetivar o compromisso de prestar uma adequada jurisdição ao cidadão. Assim, por se tratar de prova indispensável ao julgamento da demanda e, em alinhamento aos relevantes princípios e garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, impõe-se o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para determinar a desconstituição da sentença e a reabertura da instrução. PRELIMINAR ACOLHIDA, SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, APELAÇÃO PREJUDICADA.(Apelação Cível, Nº 70075291112, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 22-11-2017).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/09/2020